Tribunal: TCU
Processo: 000.191/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 412023, modalidade Pregão e Uasg 80003 (Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de solução de Proteção e Otimização de Dados para ambiente on premise e na nuvem, com suporte oficial do fabricante, na forma de subscrição, pelo período de 60 (sessenta) meses.)

Inteiro teor:
Acórdão 501/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada por Heitor Medrado de Faria (nome fantasia: Bacula Brasil e América Latina), referente ao Pregão Eletrônico 41/2023, conduzido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 8a Região/PA e AP (TRT-8), tendo como objeto o registro de preços para eventual aquisição de solução de Proteção e Otimização de Dados para ambiente on premise e em nuvem, com suporte oficial dos fabricantes; Considerando que o Ministro Antonio Anastasia adotou oitiva prévia do TRT-8 com o fim de o órgão demonstrar, de forma objetiva, cumprimento, por meio do Estudo Técnico Preliminar ou equivalente, do disposto no inciso V do § 1o do art. 18 da Lei 14.133/2021, que define a exigência de uma análise comparativa das soluções capazes de atender às especificações técnicas do objeto da contratação definidas no instrumento convocatório, para a previsão da exigência constante do item 9.2 do Termo de Referência (o software de proteção de dados deve ser proveniente de um dos fabricantes posicionados entre os líderes no Quadrante Mágico do Gartner de 2023 para soluções de backup e recuperação de datacenter); Considerando que, ao examinar os elementos de evidência trazidos aos autos pelo órgão licitante em cumprimento à medida saneadora, a Unidade de Auditoria Especializada em Contratações, mediante pareceres uniformes às peças 52-53, concluiu que o TRT-8 realizou a análise das alternativas possíveis exigida pela legislação e pela jurisprudência do TCU, porquanto se debruçou sobre seis diferentes soluções possíveis, de acordo com os requisitos estabelecidos com base nas necessidades do órgão; e Considerando que não foi verificado prejuízo à competitividade ou economicidade do certame, uma vez que quatro empresas participaram do pregão, concorrendo para os grupos 1 e 2, tendo o resultado da licitação sido homologado (R$ 52.448.654,38) com valor 41,12% menor do que o estimado (R$ 127.532.667,08), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la improcedente; b) indeferir o pedido de medida cautelar; c) comunicar à representante e ao Tribunal Regional do Trabalho da 8a Região a prolação do presente Acórdão; e d) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, III, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 000.191/2024-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 8a Região/PA e AP. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer em substituição ao Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.4. Representante: Heitor Medrado de Faria (nome fantasia: Bacula Brasil e América Latina, CNPJ 21.456.594/0001-10). 1.6. Representação legal: Heitor Medrado de Faria (54005/OAB-DF). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.